Tribunal: STF
Processo: Pet 6890
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Nestes autos, foram homologados os acordos de colaboração premiada que a Procuradoria-Geral da República celebrou com João Cerqueira de Santana Filho, Mônica Regina Cunha Moura e André Luis Reis Santana, nos termos do art. 4º, § 7º Lei 12.850/2013.
    Na atual fase, sobrevém pleito de restituição formulado, de modo conjunto, por João Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura, mediante o qual pretendem reaver os objetos recolhidos quando da formalização de suas avenças, a saber: (i) 1 (um) telefone celular da marca Apple, Modelo Iphone 5, cor branca; (ii) 1 (um) Notebook marca Apple, Modelo MacBookPro, cor prata, Serial C02PJGQ5FVH7; (iii) 1 (um) Notebook marca Apple, Modelo MacBookPro, cor prata, Serial C02HMCLVDV13 (fl. 1.321, volume 7).
    Com vista, posiciona-se a Procuradoria-Geral da República pelo deferimento do pedido, eis que: (i) “o Ministério Público Federal requereu a autuação de nova petição, com as evidências eletrônicas relacionadas, além de dois cadernos pequenos, e, após, o envio dos autos ao Departamento de Polícia Federal para que a perícia promova o espelhamento das evidências e, também, a extração e categorização dos arquivos encontrados para análise”; (ii) com o deferimento do pleito, houve a devida elaboração dos laudos de análise pela Polícia Judiciária, os quais “foram compartilhados com as Procuradorias da República no Paraná, em Ribeirão Preto/SP, no Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, bem como com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo”, bem como autorizada a juntada aos autos de inquéritos originários (INQ 4.342 e INQ 4.325); (iii) nesse diapasão, “uma vez realizado o espelhamento integral (cópia fiel e completa de todos os arquivos existentes, exatamente como arquivado na matriz) dos aparelhos eletrônicos, é possível sua a restituição, porquanto os trabalhos de análise devem prosseguir normalmente com as réplicas gravadas pela equipe técnica”. 
    Posteriormente, a Secretaria Judiciária certificou constar da caixa apensada à PET 7.325 os materiais ora reclamados. 
    Breve relato. Decido.
    2. A manutenção da custódia dos bens apreendidos por ordem judicial se justifica na hipótese de persistir interesse à investigação ou ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, ficando vedada, ainda, a restituição de coisa sujeita a perdimento ou de cuja licitude se possa questionar (art. 119, CPP c/c art. 91, II, a e b, CP).
    Na hipótese, os Requerentes almejam a restituição dos itens de sua propriedade apreendidos por ocasião da celebração dos seus acordos de colaboração premiada (PET 7.325). 
    De acordo com as informações prestadas pela Autoridade Policial à fl. 55 da PET 7.325, o material foi integralmente analisado e, em momento posterior, os respectivos Laudos de Perícia Criminal compartilhados com as investigações pertinentes, por iniciativa da Procuradoria-Geral da República. 
    Em tal panorama, o órgão ministerial opina de modo favorável ao pleito de restituição, pois já concluído o espelhamento integral sem perdas de conteúdo.
    À luz desse quadro, dada a insubsistência de necessidade ou interesse no acautelamento do material para subsidiar as investigações relacionadas aos acordos, a que se soma a ausência de controvérsia sobre a propriedade ou licitude na origem desses itens, que, por isso, tampouco se sujeitam a perdimento, revela-se impositiva a liberação dos bens.
    3. Ante o exposto, com anuência expressa manifestada pela Procuradoria-Geral da República, defiro o pedido de restituição dos bens apreendidos, com supedâneo no art. 120, caput, do Código de Processo Penal, a saber: “(i) 1 (um) telefone celular Marca Apple, Modelo Iphone 5, cor branca (FCC ID: BCG-E2642A. IC: 576C-E2642B, IMEI: 013984000375790); (ii) 1 (um) Notebook Marca Apple, Modelo MacBook Pro, cor prata, Serial No.: C02PJGQ5FVH7, Senha: Jm150599; (iii) 1 (um) Notebook Marca Apple, Modelo MacBook Pro, cor prata, Serial No.: C02HMCLVDV13, Senha: veritas”.
    Para o mister, autorizo o rompimento dos lacres inseridos pela Polícia Federal em envelopes nos quais se encontram acautelados os bens (certidão à fl. 1.337 da PET 6.890), certificando-se. 
    Feito isso, mantenham-se depositados em cofre apropriado, com a devida cautela, os respectivos laudos periciais, mídias e HD’s atinentes ao espelhamento desse material. 
    Oportunamente, lavre-se o Termo de Entrega nos autos da PET 6.890 e PET 7.325. 
    Certifique-se. Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente